Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-78.2016.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002997-78.2016.8.11.0012
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
APELADO: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Perdas e Danos Morais, ajuizada por Carmelita Ribeiro Cunha Resende, para declarar a inexistência do débito e dos contratos de nos. 101809 e 569533276; determinar a devolução dos descontados, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento indevido, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Também condenou o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Nas razões recursais, o banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação à cobrança do contrato de no 101809, porque firmado com o Banco BMG.
Assevera a inexistência de ato ilícito, porque o contrato de no 569533276 foi excluído antes de haver qualquer desconto no benefício da autora.
Contradizendo a afirmação anterior, diz que o referido contrato foi excluído em agosto de 2016 e que os valores descontados foram ressarcidos à autora, antes do ajuizamento da ação.
Afirma que o valor mutuado foi efetivamente recebido pela autora e assevera a inocorrência de danos materiais e morais, a serem indenizados.
As contrarrazões juntadas ao id. 32935974.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, alegando que, em 12/05/2016, foi surpreendida com um crédito, não contratado e não autorizado, depositado pelo banco requerido, em sua conta bancária, no valor de R$ 8.683,78 (oito mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), e que, em meados do mesmo mês, foi novamente surpreendida com outro crédito em sua conta, desta feita, no valor de R$ 1.760,05 (mil setecentos e sessenta reais e cinco centavos).
Disse que, após diligenciar, tomou conhecimento de que se tratava de “crédito consignado”, tendo, posteriormente, constatado que tais empréstimos consignados descontavam os seguintes importes: a) contrato no 101809 do Banco BMG, 72 parcelas de R$ 44,00, a serem descontas do benefício previdenciário; b) contrato no 569533276 do Banco Itaú BMG, 72 parcelas de R$ 263,00, a serem descontadas de sua conta bancária.
Alegou não ter contratado tais empréstimos, nem autorizado a contratação, e que mesmo após solicitado, não lhes fora fornecida cópias dos contratos, motivando o ajuizamento desta ação, por meio da qual pugnou pela: a) declaração de inexistência dos contratos citados; b) repetição em dobro do indébito, no importe de R$ 1.847,40; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas acerca das contratações questionadas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito e dos contratos de nos. 101809 e 569533276; determinar a devolução dos descontados, de forma simples; e condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Não merece prosperar a suscitada ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante, em relação à cobrança do contrato de no 101809, emitido pelo Banco BMG, porquanto, tratando-se de instituições financeiras, pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 141.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012)
Aliás, a aplicação da Teoria da Aparência encontra ainda maior respaldo, quando se verifica que, da petição de juntada do instrumento procuratório pela parte requerida, ela se autodenomina “Banco Itaú BMG Consignado S.A.” (Fls. 113, id. 32933962)
Logo, inviável o reconhecimento da propalada ilegitimidade passiva.
No tocante ao mérito, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência das relações jurídicas, alicerçadoras do pleito inicial.
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.
Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”
No caso, a autora comprovou os descontos efetuados, tanto em seu benefício previdenciário, quanto na sua conta bancária, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasá-los.
Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, originadora das parcelas descontadas, o que inocorreu.
Aliás, ressoa incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário e na conta bancária da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.
Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)
Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor podem ser classificados como mero aborrecimento.
Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.
O fato de a instituição financeira ter providenciado o a devolução de parte dos descontos realizados, não afasta a responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, que, ainda que momentaneamente, ficou desprovida de parte de seus proventos, em decorrência do ato ilícito perpetrado.
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora